Tribunal: TJPA
Processo: 0001140-65.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001140-65.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: FABÍOLA PINTO FIGUEIREDO
ADVOGADO: LUCIDY MONTEIRO - OAB/PA N°20.648
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE A APELANTE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER ELA CONCORRIDO PARA TANTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001140-65.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: FABÍOLA PINTO FIGUEIREDO
ADVOGADO: LUCIDY MONTEIRO - OAB/PA N°20.648
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Fabíola Pinto Figueiredo, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela e a Ronaldo Nascimento dos Santos e Eliezer Mendes dos Santos (cujo nome verdadeiro descobriu-se ser Jonas Mendes de Jesus) a prática, do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta no Inquérito Policial acima identificado, que no dia 01 de fevereiro de 2015, por volta das 09h45min, os denunciados, em comunhão de vontades e fazendo uso de uma arma de fogo, tomaram de assalto a Vítima Pedro Antônio Mascarenhas Dias, subtraindo-lhe a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), documentos pessoais e a motocicleta Honda Titan 150 ESD, 2013/2013, placa OSY-9956. Fato ocorrido na Rua Santana do Aurá, bairro Aurá, neste Município.
Narra a peça informativa, que a vítima havia parado a sua motocicleta em um estabelecimento comercial e, ao sair foi de pronto abordado por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, que anunciaram o assalto.
O ora denunciado Ronaldo dos Santos, desceu da garupa da moto conduzida por Eliezer dos Santos, e após diminuir a possibilidade de resistência da vítima por estar portando uma arma de fogo, subtraiu-lhe a carteira porta-células com documentos e a quantia ao norte descrita e exigiu a entrega da motocicleta da vítima, evadindo-se do local no veículo da vítima, enquanto Eliezer e Fabíola, que davam apoio logístico ao primeiro denunciado, o seguiam na motocicleta utilizada para abordar a vítima.
Após a vítima buscar apoio policial, os ora denunciados foram presos e devidamente reconhecidos no âmbito da DEPOL.
Apenas o denunciado Ronaldo dos Santos confessou a autoria delitiva.

Houve o recebimento correlato (fl.04), seguido de respostas escritas, sendo que a da apelante se deu, com reservas acerca da defesa, para ocasião das alegações finais, durante a audiência, na qual, ainda, se ouviram 04 (quatro) testemunhas e a vítima e se colheu o interrogatório dos acusados (fls. 21 a 22 e 36 a 38).

As partes ofereceram memoriais (fls. 113 a 120, 122 a 126 e 127 a 128).

Ao sentenciar (fls. 152 a 158), o juiz
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis.
No que tange à apelante
,
pela prática do artigo 157, §2º, inciso II
,
do Código Penal, condenou-a à sanção de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 08 (oito) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 162 a 164), alegou a apelante que era namorada do corréu Ronaldo Nascimento dos Santos e que, simplesmente, se encontrava como carona e não sabia que ele iria assaltar a vítima. Assim, requereu sua absolvição, conforme o disposto no artigo 386, incisos IV ou V, do Código de Processo Penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 166 a 167).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 183, verso), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 184).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total provimento do apelo (fls. 188 a 189).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de estar provado que a apelante não concorreu para a infração penal e de não existir prova de ter ela concorrido para tanto, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fls. 154 a 155):
2.1. Da materialidade e da autoria do crime tipificado no artigo 157, caput e §2º, II, do CPB- Roubo majorado pelo concurso de agentes.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de apreensão e do respectivo auto de entrega da motocicleta, porta cédula e aparelho celular à vítima - objetos encontrados em poder dos acusados. E a autoria foi demonstrada por meio das seguintes provas:- A vítima narrou que foi abordada por um indivíduo - acusado Ronaldo - que, mediante uma arma, subtraiu sua motocicleta e demais pertences. Afirmou que o mesmo agiu em companhia dos outros dois acusados - Eliezer e Fabíola. A vítima descreveu os acusados e os reconheceu em Juízo - o que revela forte prova da autoria dos mesmos.- As testemunhas policiais José Tiago, Carlos André e José Iran foram unânimes em contar como souberam dos fatos e chegaram até o acusado por meio das informações prestadas pela vítima sobre seu porte físico e vestimenta, além das características da moto. Ressaltaram que os acusados Eliezer e Fabíola foram capturados primeiro, após terem tentado fugir da polícia. O acusado Ronaldo foi encontrado posteriormente pelos policiais de posse da motocicleta e demais bens da vítima com o auxílio do GPS, já que a motocicleta da vítima era monitorada.- O acusado Ronaldo confessou o crime, narrando que utilizou um simulacro para cometer a referida subtração
.- Ressalte-se que os acusados Eliezer e Fabíola negaram o envolvimento na empreitada criminosa. Na versão de Eliezer, o mesmo estaria apenas conduzindo a motocicleta por ele alugada para trabalhar como mototáxi quando o casal Ronaldo e Fabíola solicitaram uma corrida. E segundo a acusada Fabíola, a mesma estava com Ronaldo por terem saído de uma festa e serem namorados. Ambos negaram saber que Ronaldo ia praticar a subtração em comento. Entretanto suas versões são incompatíveis com o que expuseram as testemunhas policiais e a vítima. Notadamente, a vítima afirmou que Eliezer e Fabíola chegaram com Ronaldo no estabelecimento comercial em que ambos estavam, esperaram que o mesmo cometesse a subtração permanecendo bem próximos à motocicleta da vítima. Além disso, os policiais afirmaram que ambos estavam juntos na motocicleta alugada por Eliezer quando os policiais o mandaram parar, e os mesmos não obedeceram a ordem, ocorrendo a queda de ambos e sua consequente captura e prisão. Assim, apoiaram a conduta praticada por Ronaldo antes, durante e após a subtração em comento. Resta, portanto, claramente configurada a materialidade delitiva e sua autoria, sendo imperiosa sua condenação pela prática do crime de roubo, não havendo motivo para absolvição por insuficiência de provas pretendida pelas Defesas dos acusados em sede de alegações finais
. Aplicarei a atenuante da confissão em relação ao acusado RONALDO NASCIMENTODOS SANTOS.
Sobre o emprego de arma, este fator não ficou suficientemente provado pois além da mesma não ter sido apreendida e periciada, a vítima a viu de certa distância, não ocorrendo coronhadas ou disparos - fatos que poderiam certificar a presença de arma de fogo com potencialidade lesiva. Assim, diante da dúvida, deixo de aplicar esta majorante. Sobre o concurso de agentes, esta circunstância restou provada, inclusive com a individualização de cada conduta: Eliezer transportou Ronaldo até o local do crime, deu-lhe cobertura e empreendeu fuga com este;
Fabíola acompanhou os acusados Ronaldo e Eliezer antes, durante e após o crime, prestando apoio e dando cobertura, juntamente com Eliezer
-pelo que aplicarei esta majorante.
Quanto à acusada FABÍOLA PINTO FIGUEIREDO, o seu envolvimento no crime de roubo só está provada na modalidade de participação de menor importância, já que todas as provas existentes contra a mesma é que este tem contato e participação no delito por cumplicidade, quando, ao ingressar na motocicleta em companhia dos outros dois acusados, concorda e colabora com a prática da subtração e posterior fuga. Tal está de acordo com a narrativa da vítima, depoimentos das testemunhas policiais e confissão do acusado RONALDONASCIMENTO DOS SANTOS. Assim, sua conduta insere-se na modalidade de participação de menor importância (art. 29 §1º), pois, quanto ao delito em apuração não praticou seus núcleos, apenas colaborou com a subtração.
Cezar Roberto Bitencourt refere-se a espécies de participação, e, em nosso sentir, o presente caso se encaixa na modalidade de participação por cumplicidade. Em suas palavras: Essa é a participação material, em que o partícipe exterioriza a sua contribuição através de um comportamento, de um auxílio. Pode efetivar-se, por exemplo, através do empréstimo da arma do crime, de um veículo para deslocar-se com mais facilidade, de uma propriedade, etc. Essa contribuição pode ocorrer desde a fase da preparação até a fase executória do crime. Nada impede que a cumplicidade também ocorra sob a forma de omissão, quando o partícipe tem o dever genérico de agir, como seria o caso do vigilante que deixa propositalmente aberta a porta do estabelecimento para facilitar a ação do autor do furto. Portanto, para esta conduta, os acusados RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e ELIEZER MENDES DOS SANTOS serão punidos por co-autoria do crime de roubo, enquanto
a acusada FABÍOLA PINTO FIGUEIREDO será punida como partícipe (art. 29, §1º, CPB).
(Destaquei)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria/participação do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, a palavrada vítima, no sentido de que a apelante dera apoio ao corréu na empreitada criminosa.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta à apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ela.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator